Tribunal: STF
Processo: ADI 1206
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-02-15
Data de publicação: 1995-02-15

Ementa:
EMENTA: - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA
CAUTELAR. MEDIDA PROVISORIA N. 879, DE 30.01.1995, QUE REVOGOU A
MEDIDA PROVISORIA N. 827, DE 10.01.1995, ANTES DO DECURSO DO PRAZO DE
TRINTA DIAS, ENQUANTO SUBMETIDA AO CONGRESSO NACIONAL, REEDITANDO-SE,
ENTRETANTO, O TEXTO DA ANTERIOR. 2. ALEGAÇÕES DE OFENSA AO PRINCÍPIO
DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DE ABUSO NA EDIÇÃO DE MEDIDAS PROVISORIAS.
3. AS MEDIDAS PROVISORIAS E O SISTEMA DA CONSTITUIÇÃO DE 1988.
ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO STF. 4. O PRESIDENTE DA REPUBLICA PODE
EXPEDIR MEDIDA PROVISORIA REVOGANDO OUTRA MEDIDA PROVISORIA, AINDA EM
CURSO   NO CONGRESSO NACIONAL. A MEDIDA PROVISORIA REVOGADA FICA,
ENTRETANTO, COM SUA EFICACIA SUSPENSA, ATÉ QUE HAJA PRONUNCIAMENTO DO
PODER,      LEGISLATIVO SOBRE A MEDIDA PROVISORIA AB-ROGANTE. SE FOR
ACOLHIDA PELO CONGRESSO NACIONAL A MEDIDA PROVISORIA AB-ROGANTE, E
TRANSFORMADA EM  LEI, A REVOGAÇÃO DA MEDIDA ANTERIOR TORNA-SE
DEFINITIVA; SE FOR,      POREM, REJEITADA, RETOMAM SEU CURSO OS
EFEITOS DA MEDIDA PROVISORIA    AB-ROGADA, QUE HÁ DE SER APRECIADA,
PELO CONGRESSO NACIONAL, NO PRAZO RESTANTE A SUA VIGENCIA. 5.
HIPÓTESE EM QUE NÃO SE JUSTIFICA A MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA, VISANDO
SUSPENDER OS EFEITOS DA MEDIDA PROVISORIA AB-ROGANTE.